Tribunal: TJDFT
Processo: 0742086-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0742086-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: DJALMA SOARES DUTRA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra DJALMA SOARES DUTRA JUNIOR, indeferiu pedido de pesquisa de ativos nas plataformas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Em suas razões recursais (ID 51971999), o credor agravante defende a realização de novas pesquisas nos sistemas disponíveis ao juízo, alegando que a última tentativa de penhora foi realizada há mais de um ano. Sustentando que a probabilidade do direito é evidente e que o perigo de dano resta amplamente demonstrado, requer a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja determinada a realização de pesquisas de bens e ativos em nome do executado, via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Preparo recolhido (ID 51972002). É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na hipótese, conforme relatado, o credor agravante busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que sejam deferidas novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Com efeito, em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminarmente pleiteada pelo credor agravante. Vejamos. Segundo orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, “a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente.” (AgInt no AREsp n. 1.134.064/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 22/10/2018.) Este Tribunal de Justiça, por sua vez, estabelece como razoável para renovação das consultas aos sistemas de consulta de bens e ativos dos executados o transcurso de pelo menos um ano desde a última pesquisa. Veja-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA AOS SISTEMAS RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD. RAZOABILIDADE. LONGO PRAZO DECORRIDO DESDE AS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS E NÃO LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DA PARTE DEVEDORA PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. EMISSÕES AUTOMÁTICAS DE ORDENS REPETITIVAS DE BLOQUEIOS DE VALORES. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução/cumprimento de sentença, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas. 2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. No caso dos autos, a renovação da pesquisa junto aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, se mostra, além de razoável, a única maneira de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, considerando o longo lapso (mais de um ano) decorrido desde a última pesquisa realizada pelo Juízo de origem e a absoluta falta de informações sobre outros bens da parte devedora passíveis de constrição judicial. 4. Havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio de bens junto ao SISBAJUD deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por meio de ferramenta que prevê emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores durante determinado prazo (teimosinha), máxime, quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente. 5. Precedentes: Acórdão 1261018, 07093457920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão 1256677, 07046022620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020; etc. 6. Agravo provido. (Acórdão 1713762, 07097155320238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVO PEDIDO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. FERRAMENTA DE REPETIÇÃO AUTOMÁTICA. "TEIMOSINHA". LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Juízo visam otimizar o tempo e garantir, pelo menos em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, porquanto permitem a simplificação dos procedimentos de busca e constrição de bens passíveis de penhora, funcionando, assim, como importante instrumento de cooperação em prol da efetividade da justiça. 2. Consagrou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade. 3. O curto lapso temporal decorrido entre a última tentativa de bloqueio parcialmente frutífera e o novo pedido, inferior a um ano, afasta o critério da razoabilidade, visto como condicionante ao deferimento da medida requerida, sobretudo quando considerada a ausência de indícios de alteração na situação econômica da parte executada que justifiquem nova intervenção do Judiciário em tão curto espaço de tempo. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1700861, 07038574120238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. INFOJUD. PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE USO ANTERIOR DA FERRAMENTA. LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE PARA NOVA PESQUISA NO INFOJUD. 1. Agravo de instrumento em que se pretende o deferimento da consulta aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD na busca de bens do devedor no intuito de quitar dívida decorrente de título judicial. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 219, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, após o advento da Lei n. 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora online, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. 3. Desnecessidade de exaurimento de outras medidas prévias como condição para utilização de ferramentas disponíveis ao Juízo que agilizam os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, bem como de bens, assegurando a efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. 4. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade. 5. A realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo constitui consequência da aplicação do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. 6. Afigura-se possível o deferimento e a renovação de pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, isto é, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 7. Constatado que, no caso concreto, não fora realizada pesquisa reiterada ("teimosinha") no sistema SISBAJUD e a última pesquisa ao sistema INFOJUD ocorrera há quase um ano e meio, mostra-se razoável a realização das diligências, com a finalidade de localizar ativos financeiros e bens em nome do executado, de modo a viabilizar a satisfação do crédito exequendo. 7.1. Deferimento da utilização da ferramenta de busca automática (teimosinha) por 30 dias. 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1708972, 07082752220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no PJe: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. RENAJUD. SISBAJUD. INFOJUD. REPETIÇÃO. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. Evidenciado o transcurso de mais de dois ano, desde a última pesquisa pelos sistemas informatizados do tribunal de busca de bens do devedor, cabível a renovação da diligência, seja porque, diante do transcurso do tempo, é possível que tenha havido alguma modificação na situação econômica dos executados ou, ainda, em razão do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, de modo a se alcançar a efetividade do processo de execução. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros, devendo, ser observado, de todo modo, um critério de razoabilidade, avaliado em cada caso concreto. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1700806, 07099156020238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 29/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” In casu, as últimas diligências realizadas com o intuito de localizar bens penhoráveis do devedor foram realizadas em julho de 2022 (IDs 130463615, 130463616, 130463617 e 130463618 dos autos de origem). Logo, tenho que o transcurso de tempo razoável desde as últimas tentativas de bloqueio (as quais se mostraram infrutíferas/irrisórias) autoriza a realização de nova pesquisa nos sistemas informatizados. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar a pesquisa, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator